Tribunal: STF
Processo: ARE 1146125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Auxílio-doença. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    1. A Suprema Corte concluiu que a matéria referente à “incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença” não possui repercussão geral. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo “à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”.



    3. Agravo regimental não provido no tocante ao Tema nº 482.



    4. Devolução dos autos ao Tribunal a quo para a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985).